Tribunal: TJSP
Processo: 2089958-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQN e taxa de licença de funcionamento – Exercício de 2018 – Decisão que determinou ao exequente o prévio recolhimento da despesa postal para citação do executado – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Despesa com cartas de citação e intimação que não se insere no conceito de custas processuais (art. 39, Lei no 6.830/80) – Poder Judiciário

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQN e taxa de licença de funcionamento – Exercício de 2018 – Decisão que determinou ao exequente o prévio recolhimento da despesa postal para citação do executado – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Despesa com cartas de citação e intimação que não se insere no conceito de custas processuais (art. 39, Lei no 6.830/80) – Poder Judiciário que não deve arcar com a antecipação de despesas relativas a serviços prestados por terceiros, tais como nos casos de perito, avaliador, leiloeiro, depositário e também da citação postal realizada pelos Correios, objeto deste agravo, que são de interesse exclusivo do credor – Despesas, ademais, que serão ressarcidas pelo executado ao exequente, se este se sagrar vencedor – Necessário adiantamento das despesas postais nas ações executivas municipais, conforme estabelecido no Provimento CSM no 2.292/2015, com as alterações do Provimento CSM no 2.512/19 – Decisão mantida – Agravo desprovido.